Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704138-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO e outros AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em razão da sentença proferida aos 15/04/2020, nos autos do processo originário n. 0730197-58.2019.8.07.0001, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Brasília – DF, 21 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1